Tribunal: STM
Processo: 7000070-02.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MAIORIA.
Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva, mormente quando, tal como no caso em exame, o Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
23/05/2023, 15:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887795057430&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000070-
02.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: KAIO ROSENDO VIEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO
NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERRREIRA E
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM E
ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS
PELA DEFESA PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, FAZER
PREVALECER A DECLARAÇÃO DE VOTO QUE FORMOU A CORRENTE
MINORITÁRIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO Nº 7000227-
09.2022.7.00.0000, DE LAVRA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA
REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA E ABSOLVER KAIO ROSENDO
VIEIRA, DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO
CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

23/05/2023, 15:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887795057430&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer a declaração de voto que formou a corrente
minoritária no julgamento da Apelação nº 7000227-09.2022.7.00.0000, de
minha lavra, que dava provimento ao Apelo defensivo para reformar a Sentença
hostilizada e absolver KAIO ROSENDO VIEIRA, da prática do delito previsto
no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

23/05/2023, 15:21
:: 40001351742 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
1/7
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000070-02.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: KAIO ROSENDO VIEIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA
CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE.
PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MAIORIA.
Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o
conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material
apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, razão
pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria mera
irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva, mormente
quando, tal como no caso em exame, o Réu admitiu como sendo sua a substância
entorpecente.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Aer KAIO
ROSENDO VIEIRA contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos
da Apelação nº 7000227-09.2022.7.00.0000 que, por maioria de votos, negou
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351742 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351742 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
2/7
provimento ao Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença que condenou
o Embargante “(...) à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), concedendo-lhe a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em
liberdade (...)”, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Relatora)
dava provimento ao Recurso defensivo para reformar a Sentença e absolver o
Acusado da prática do delito em razão da ausência do Termo de Apreensão de
Substância Entorpecente, tendo sido acompanhada pelo Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO SE
APLICA
AO
CASO
CONCRETO.
DESPROVIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTA NO ART. 290, CAPUT, DO CPM
ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DOS LAUDOS
PERICIAIS ATESTANDO TRATAR-SE DE CANNABIS SATIVA LINNEU COM
RESULTADO POSITIVO PARA A PRESENÇA DO PRINCÍPIO ATIVO
TETRAIDROCANABINOL (THC).
2. QUANTO À AUTORIA, TAMBÉM NÃO HÁ DÚVIDAS, POIS TRATA-SE DE
RÉU CONFESSO QUE, TANTO NO DIA DO FLAGRANTE COMO EM JUÍZO,
ADMITIU QUE TRAZIA CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO
DE ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
3. NÃO HÁ DISCUSSÃO QUANTO AO DOLO QUE PERMEIA A CONDUTA DO
RÉU, UMA VEZ QUE, DE MANEIRA LIVRE, VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE,
LEVOU CONSIGO A DROGA PARA O INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO,
SABENDO QUE O FATO CONFIGURA CRIME.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA.”.
O Acórdão relatado pelo eminente Ministro Alte Esq Celso Luiz
Nazareth foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 9 de dezembro de 2022,
dele sendo intimada a Defesa em 19 de dezembro de 2022, que opôs,
tempestivamente, o presente Recurso em 27 de janeiro de 2023.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da
lavra da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, para
quem seria insuficiente a prova da materialidade delitiva diante da ausência do
Termo de Apreensão da Substância Entorpecente.
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351742 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351742 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
3/7
Em Decisão de 10 de fevereiro de 2023, admiti o presente Recurso por
estarem satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opinou:
“(...) pelo conhecimento e desprovimento dos presentes Embargos Infringentes,
para que seja mantida incólume a decisão desta Corte Castrense, que negou
provimento à Apelação nº 7000227-09.2022.7.00.0000/SP e manteve a condenação
do ex-Soldado da Aeronáutica Kaio Rosendo Vieira à pena de 01 (um) ano de
reclusão, pela prática do crime militar de posse de substância entorpecente (art.
290, caput, do CPM), com o benefício da suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 02 (dois) anos, e o regime prisional inicialmente aberto, no caso de
cumprimento da reprimenda.”.
É o Relatório.
VOTO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Aer KAIO
ROSENDO VIEIRA contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos
da Apelação nº 7000227-09.2022.7.00.0000 que, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença que condenou
o Embargante “(...) à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), concedendo-lhe a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em
liberdade (...)”, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da
lavra da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, para
quem seria insuficiente a prova da materialidade delitiva diante da ausência do
Termo de Apreensão da Substância Entorpecente.
Sem embargo, o pleito defensivo não merece acolhimento.
Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o
conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material
apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, razão
pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria mera
irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva, mormente
quando, tal como no caso em exame, o Réu admitiu como sendo sua a substância
entorpecente, o que foi, inclusive, destacado pelo voto condutor do Acórdão
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351742 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351742 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
4/7
embargado: “(...) Trata-se de Réu confesso que, no dia do flagrante, admitiu que o
objeto encontrado na sua mochila era substância entorpecente e que estava dentro
de área sujeita à Administração Militar.”.
As provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual
corroboram a posse do entorpecente encontrado com o Réu, restando plenamente
comprovada a autoria.
Além disso, quanto à materialidade, os peritos constataram que a
substância encontrada em poder do Acusado era de uso proscrito, pois, conforme o
Laudo Pericial Definitivo nº 326.435/2021, elaborado por um Perito do Instituto da
Polícia-Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo:
“(...) A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e
Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da
substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria
SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)"
(APF, Evento 51, página 3).”.
Em tais circunstâncias, evidenciam-se escorreitamente comprovadas a
autoria e a materialidade delitivas, não merecendo reparo o Acórdão prolatado por
esta Corte Castrense.
Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000104-11.2022.7.00.0000 (DJe:
03/06/2022)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA
DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO COMPROMETIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
O Termo de Apreensão da substância entorpecente não é determinante para a
demonstração da materialidade delitiva quando há outros documentos que
comprovem a integridade da cadeia de custódia.
Embargos conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000238-72.2021.7.00.0000 (DJe:
20/12/2021)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351742 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351742 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
5/7
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. AUSÊNCIA
DO TERMO DE APREENSÃO. MATERIALIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA ÍNTEGRA.
A ausência do Termo de Apreensão, por si só, não compromete a prova da
materialidade, desde que existam outros elementos que conduzam à certeza de que
o material apreendido seja o mesmo levado à perícia técnica, não havendo quebra
da cadeia de custódia.
Embargos conhecidos. Decisão unânime.
Embargos não acolhidos. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
“Apelação nº 7000388-58.2018.7.00.0000 (DJe: 18/02/19)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM (...) CADEIA DE
CUSTÓDIA. PRESERVAÇÃO (...).
(...)
3. Havendo a certeza de que droga apreendida com o réu foi a examinada pelos
órgãos de perícia, constata-se a preservação da cadeia de custódia.
(...)
8. Apelo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
“Apelação nº 7000205-87.2018.7.00.0000 (DJe: 14/08/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO (...).
A alegação de ausência de materialidade delitiva pela quebra da cadeia de custódia
não se sustenta quando os elementos probatórios carreados ao longo da instrução
criminal conduzem à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi
o mesmo submetido a exame pericial.
(...)
Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“Agravo no Habeas Corpus 213.896 (DJe: 20/05/2022)
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351742 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351742 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
6/7
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Agravo regimental no habeas corpus.
2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus em que se
debate matéria a ser analisada na apelação já interposta, pendente de julgamento,
salvo em casos de manifesta ilegalidade e violação ao entendimento firmado pelo
Plenário da Corte.
3. A mera ausência de apreensão da droga não invalida a condenação por tráfico
de drogas, quando presentes robustas provas da prática do delito, como é o caso
dos autos. Tráfico internacional de drogas. Organização criminosa estruturada.
4. Agravo improvido com indeferimento do pedido de realização de sustentação
oral.” (Grifo nosso);
“Habeas Corpus nº 122.436/RS (DJe: 10/11/2014)
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DO DELITO
PRATICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO
WRIT. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO DO
ENTORPECENTE. FATO QUE NÃO INVALIDA A CONDENAÇÃO CRIMINAL DO
PACIENTE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A pretendida absolvição do paciente sob o argumento da insuficiência de provas
quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo
fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus.
2. Padece de plausibilidade jurídica a tese da impetrante de que a ausência do auto
de apreensão dos entorpecentes invalidaria a condenação criminal do paciente,
pois a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que “a ausência do auto de
apreensão do produto não compromete a higidez do acervo probatório, não
havendo que falar em nulidade da condenação por esse fato” (HC nº 119.464/DF,
Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 25/2/14).
3. Ordem denegada.” (Grifo nosso).
Acerca da alegada quebra na cadeia de custódia, são oportunos os bem
lançados fundamentos expendidos pelo eminente Ministro-Relator para o Acórdão
Alte Esq Celso Luiz Nazareth:
“(...) Segundo RENATO BRASILEIRO[1], a cadeia de custódia seria “a
documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a
história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências
internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade
probatória”.
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351742 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351742 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
7/7
Desde a apreensão do material com o Apelante até a confirmação de que tal
substância se tratava de droga ilícita, não se verifica quaisquer evidências de que
tenha havido interferências internas ou externas a justificar a desconsideração da
lisura e legitimidade dos referidos procedimentos.
A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM restou comprovada pelos:
Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 70002563320217020002 (APF, Evento 1);
Laudo Pericial de Constatação Preliminar de Entorpecentes nº 278.191/2021 (APF,
Evento 1, pág. 9 a 11); e Laudo Pericial Definitivo nº 326.435/2021 (Protocolo
Número NEE_EP_EE 17628/2021), confeccionado pelo Instituto de Criminalística
da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo (APF - evento 51), atestando que o material
apreendido, devidamente periciado, apresentou resultado positivo para o princípio
ativo tetraidrocanabinol (THC).
Portanto, inequívoca é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do
CPM, que foi, suficientemente, comprovada por meio dos laudos periciais
supracitados.
Quanto à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso que, no dia
do flagrante, admitiu que o objeto encontrado na sua mochila era substância
entorpecente e que estava dentro de área sujeita à Administração Militar.
Além disso, os depoimentos das testemunhas, presentes no momento da apreensão
da droga, foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia (...)”.
Por fim, conforme salientou o Custos Legis:
“(...) Em adendo, acresço apenas que, em que pese a posição minoritária, a atual
jurisprudência do Superior Tribunal Militar é remansosa no sentido do ponto de
vista externado pela maioria dos componentes da Corte, ou seja, de que a ausência
do Termo de Apreensão se constitui em mera irregularidade, podendo tal ausência
ser sanada pelas demais provas constantes dos autos (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351742v2 e
do código CRC 24edc407.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 22/5/2023, às 22:11:13
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351742 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000070-02.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: KAIO ROSENDO VIEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar
os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra
o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria
Pública da União contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação
nº 7000227-09.2022.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença que condenou o ex-Sd Aer KAIO
ROZENDO VIEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade e
à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do voto do
Revisor Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o Ministro Revisor os Ministros Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig
Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS, Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA e Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, além deste Revisor.
Votaram vencidos a Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
que davam provimento ao Apelo defensivo para reformar a Sentença hostilizada e
absolver o ex-Soldado KAIO ROSENDO VIEIRA, com amparo no art. 439, alínea
"e", do CPPM, em razão da ausência do Termo de Apreensão de Substância
Entorpecente
O Acórdão embargado, publicado no DJe em 9 de dezembro de 2022,
restou assim ementado, in verbis:
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351036 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
2/8
"APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO SE
APLICA
AO
CASO
CONCRETO.
DESPROVIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTA NO ART. 290, CAPUT, DO CPM
ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DOS LAUDOS
PERICIAIS ATESTANDO TRATAR-SE DE CANNABIS SATIVA LINNEU COM
RESULTADO POSITIVO PARA A PRESENÇA DO PRINCÍPIO ATIVO
TETRAIDROCANABINOL (THC).
2. QUANTO À AUTORIA, TAMBÉM NÃO HÁ DÚVIDAS, POIS TRATA-SE DE
RÉU CONFESSO QUE, TANTO NO DIA DO FLAGRANTE COMO EM JUÍZO,
ADMITIU QUE TRAZIA CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO
DE ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
3. NÃO HÁ DISCUSSÃO QUANTO AO DOLO QUE PERMEIA A CONDUTA DO
RÉU, UMA VEZ QUE, DE MANEIRA LIVRE, VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE,
LEVOU CONSIGO A DROGA PARA O INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO,
SABENDO QUE O FATO CONFIGURA CRIME.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA."
Nestes Embargos, pugnou a DPU pela prevalência do posicionamento
adotado pela corrente minoritária, conforme Declaração de Voto Divergente da lavra
da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
apontando ser insuficiente a prova da materialidade delitiva diante da ausência do
Termo de Apreensão da Substância Entorpecente.
Segundo consta nos autos, em síntese, no dia 24 de agosto de 2021,
nas dependências do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, foi encontrada
uma bolsa nas imediações da Guarda da Unidade, que continha um dichavador e
uma porção de substância esverdeada, semelhante a maconha, tendo sido averiguado
que tal bolsa pertencia ao então ex-Soldado da Aeronáutica KAIO ROSENDO
VIEIRA.
Ainda de acordo com os autos, pouco tempo depois, o Acusado foi até
a Guarda da OM perguntar a respeito da bolsa, em que foi encontrada a substância, e
ao ser questionado sobre o seu conteúdo, percebeu que não tinha como falsear os
fatos e declarou que havia substância entorpecente, que era de sua propriedade.
Inicialmente, reafirmo meu posicionamento de que a ausência do Auto
de Apreensão de Substância, por si só, não compromete a prova da materialidade,
desde que existam outros elementos que conduzam à certeza de que o material
apreendido em poder do Acusado seja o mesmo que foi levado à perícia técnica.
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351036 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
3/8
Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, já se
posicionou nesse esse sentido, conforme jurisprudência que trago à colação, in
verbis:
"EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA
DO
TERMO
DE
APREENSÃO
DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO AUTO DE
PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA
DO LAUDO PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO
COMPROMETIMENTO. PRESENÇA DO LAUDO DEFINITIVO. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
MAIORIA. A ausência do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente constitui
mera irregularidade incapaz de macular o curso da ação penal militar, haja vista
que os demais elementos de prova carreados durante a fase inquisitorial e de
instrução criminal convergem para a certeza da autoria e da materialidade
delitivas. Não tendo havido a prisão em flagrante do acusado, resta afastado o
argumento defensivo segundo o qual a materialidade delitiva estaria comprometida
pela ausência do respectivo auto. Embora constatada a presença do Laudo
Definitivo, a ausência do Auto de Apreensão não compromete a prova da
materialidade delitiva, haja vista que aquele Laudo Definitivo, elaborado pela
Polícia Federal, confirmou a presença de THC na substância entorpecente
apreendida em poder do acusado. O Princípio da Insignificância incide quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii)
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da
lesão jurídica provocada". No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, os citados
requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares. A prática delituosa descrita no art. 290 do
CPM, perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da
carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de
ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico
tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM. Ainda que se verifique a
pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, tratando- se de crime
de perigo abstrato, para a configuração do tipo penal militar de tráfico, posse ou
uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo. Em ambiente militar, a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo
penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma
penal, in casu, a saúde pública. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação do agente. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Maioria." (Superior Tribunal Militar. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000577- 02.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
20/08/2020, Data de Publicação: 09/09/2020). (Grifos nossos)
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351036 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
4/8
As circunstâncias como se desenrolaram os fatos demonstram que o
material foi arrecadado na presença dos Sargentos ANDRÉ DOS SANTOS e
SAMUEL SANTOS DA SILVA e guardado na Guarda da OM.
Constata-se que o exame preliminar - Laudo Pericial nº 278191/2021 -,
foi realizado no mesmo dia da arrecadação da substância, 24 de agosto de 2021, pelo
Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-científica
(Núcleo de Exames de Entorpecentes), da Secretária de Segurança Pública / SP.
Ressalta-se que o material foi fotografado e devidamente identificado e
lacrado, bem como não foi verificada incongruência na especificação dos
conteúdos periciados em relação ao descrito no Ofício que encaminhou a substância.
Vejamos o que restou consignado no mencionado Laudo Pericial nº
278191/2021, in litteris:
“Dos Materiais Recebidos e Examinados (2 Item(s)):
Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s)
lacrada(s) acompanhado da requisição de exame pericial. O Exame do mesmo
revelou:
Item l (Acondicionado sob o lacre 0014439)
Descrição: invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando porção
de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos,
inflorescências, caules e frutos.
Massa Líquida: 7,8 grama(s).
Quantidade retirada para análise e/ou contra-perícia: Uma amostra de 2 grama(s)
foi aqui retirada para análises. O material remanescente destas análises foi aqui
armazenado no cofre deste Núcleo de Exames de Entorpecentes (NEE) fechado
sob o número identificador 40.208/2021-1. Este material será posteriormente
utilizado para a elaboração do Laudo Definitivo, complementar a este Laudo de
Constatação, sendo o remanescente das análises definitivas também armazenado no
cofre do NEE, sob o título de contraperícia.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada
Delgada (CCD) e foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante
do item(material , invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial
requisitante nos termos das exigências legais. sob o lacre número 1437021.
Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0014439)
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351036 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
5/8
Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando dichavador, do tipo triturador de
rotação manual, de plástico, composto por 2 (duas) partes, apresentado cigarro(s)
artesanal(ais) confeccionado(s) em papel, contendo fragmentos vegetais
ressequidos, constituídos de folhas. folíolos. inflorescências, caules e frutos.
Massa Líquida: 0,3 grama(s).
Quantidade retirada para análise e/ou contra-perícia: Uma amostra de 0,3
grama(s) foi aqui retirada para análises. O material remanescente destas análises
foi aqui armazenado no cofre deste Núcleo de Exames de Entorpecentes (NEE)
fechado sob a número identificador 40.208/2021.-2. Este material será
posteriormente utilizado para a elaboração do Laudo Definitivo, complementar a
este Laudo de Constatação, sendo o remanescente das análises definitivas também
armazenado no cofre do NEE, sob o título de contraperícia.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada
Delgada (CCD) e foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC). constante na lista F2 da Portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).
O restante do item (material , invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade
polícia requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número
1437021 (APF nº 7000256-33.2021.7.02.0002, Evento 1, P_FLAGRANTE1, Fls.
7/11). (Grifos nossos.)
Igualmente, vale registrar que o material foi submetido a
exame definitivo, conforme Laudo Pericial nº 326435/2021, de 4 de outubro de
2021, realizado pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia
Técnico-científica (Núcleo de Exames de Entorpecentes), da Secretária de
Segurança Pública / SP, que assim consignou:
“Item 1 Este Item refere-se ao item 1 do Laudo 278.191/2021.
Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais
ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e
frutos., referente à contraperícia aqui armazenada que foi retirada quando das
análises vestibulares.
Massa/Volume Líquido: 2 g, de um total de 7,8 g, pesado e periciado pelo Perito
Criminal Kamila Vanini Leitão, quando da elaboração do Laudo de Constatação
REP nº 278.191/2021.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e
Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da
substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da
Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de
03/08/2020).
Item 2 Este Item refere-se ao item 2 do Laudo 278.191/2021.
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351036 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
6/8
Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais
ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.,
referente à contraperícia aqui armazenada que foi retirada quando das análises
vestibulares.
Massa/Volume Líquido: 0,3 g, de um total de 0,3 g, pesado e periciado pelo Perito
Criminal Kamila Vanini Leitão, quando da elaboração do Laudo de Constatação
REP nº 278.191/2021.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e
Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da
substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da
Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de
03/08/2020).” (APF nº 7000256-33.2021.7.02.0002, Evento 51, LAUDPERÍ1)
(Grifos Nossos.)
No Auto de Prisão em Flagrante, houve a descrição pormenorizada do
conteúdo arrecadado, o qual é plenamente compatível com o da perícia. Vejamos os
termos lançados no APF, in verbis:
“(...) no interior da bolsa, apenas um dichavador, dois recipientes contendo a
substância esverdeada, semelhante a "maconha"; ”(...) que na bolsa havia
um conteúdo aparentemente identificado como “maconha” (...) uma tesoura
e pedaços de papel.”; (...) que havia: maconha, dichavador, tesoura, seda
(...)” (APF nº 7000256-33.2021.7.02.0002, Evento 1, P_FLAGRANTE1, Fls.
13/17).(Grifos nossos.)
Reforço que o envio da substância entorpecente para a perícia
preliminar ocorreu no mesmo dia da arrecadação e da lavratura do APF, qual seja, 24
de agosto de 2021, o que demonstra que as autoridades militares agiram de forma
rápida e precisa, visando averiguar de forma escorreita os fatos e determinar a
autoria e a materialidade delitivas.
Em seu interrogatório em Juízo, após assumir os fatos, o Acusado
afirmou claramente que no interior da bolsa havia 2 (duas) porções de maconha, um
dichavador e um papel de seda.
Infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado na posse
do Acusado ou que tenha ocorrido qualquer tipo de vício no transcurso da
arrecadação até o momento da perícia final.
A existência e a integridade da cadeia de custódia, além de confirmada
pela confissão do Acusado em Juízo, é reforçada pelos depoimentos das testemunhas
os Sargentos ANDRÉ DOS SANTOS e SAMUEL SANTOS DA SILVA, que
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351036 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
7/8
presenciaram o momento da arrecadação da substância entorpecente e confirmaram
os termos da Denúncia, inclusive no que toca às possíveis características dos
materiais encontrados e ao modo como foi arrecadado e guardado.
Bem assim, constata-se hígida a cadeia de custódia, pois restou
demonstrado que, em momento oportuno, foram tomadas as devidas providências
para o envio da substância para a realização das perícias preliminar e definitiva,
sendo certo que o material arrecadado coincide com o examinado em ambas as
oportunidades, haja vista a descrição contida em cada um dos documentos que
integram os autos.
Diante do exposto, entendo que, embora ausente o Termo de
Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos autos
conduz à certeza de que o material apreendido em poder do Embargante foi o
mesmo submetido a exame pericial, razão pela qual aquela ausência, na espécie,
constitui mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade
delitiva.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte
julgado, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. (...). A
autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a
apreensão da substância vulgarmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa
Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação,
por laudo oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que
impossibilita a pretendida absolvição. A exclusão das Forças Armadas e a
reprimenda penal não acarretam violação ao princípio do non bis in idem, haja
vista a independência das esferas administrativa, penal e civil. Precedente do
STM. As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e
encaminhada para análise pericial, conduzida na presença do apelante e
devidamente lacrada e identificada, afasta a possibilidade de quebra da cadeia de
custódia. Assim, a ausência do termo de apreensão configura mera
irregularidade. Precedentes do STF e do STM. A prática delituosa descrita no art.
290 do CPM, perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da
carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de
ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico
tutelado. (...)”. (STM – Apelação nº 7000649-52.2020.7.00.0000, Relator Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, publicação no DJe em
18/3/2021.). (Grifo nosso.).
Portanto, não houve quebra da cadeia de custódia, sendo certo que o
material arrecadado em meio aos pertences do Embargante foi o mesmo levado à
perícia, que confirmou o seu caráter psicotrópico, estando a materialidade do delito
previsto no art. 290 do CPM suficientemente comprovada.
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351036 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351036 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
8/8
Voto no sentido de conhecer e não acolher os Embargos Infringentes
do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351036v5 e
do código CRC de0cb335.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/4/2023, às 12:1:1
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351036 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
1/6
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000070-02.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: KAIO ROSENDO VIEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a
expor.
Cuida-se do exame de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União em favor de KAIO ROSENDO VIEIRA contra o Acórdão
prolatado por esta Corte nos autos da Apelação nº 7000227-09.2022.7.00.0000, que,
por maioria de votos, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
Naquela oportunidade, votei vencida, sendo acompanhada pelo
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, no sentido de dar provimento ao Apelo
interposto pela Defesa e reformar a Sentença hostilizada, absolvendo KAIO
ROSENDO VIEIRA da prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Inconformada, a Defensoria Pública da União requereu a prevalência
do voto vencido de minha lavra, tendo em vista as dúvidas quanto à materialidade
do delito.
Razão assiste à Defesa ao sustentar a ausência de elementos
probatórios aptos a confirmar a materialidade da conduta delitiva, pelo que
mantenho e reproduzo o voto vencido por mim exarado em sede de Apelação, in
verbis:
“Não obstante demonstrada a autoria, a materialidade delitiva não restou
cabalmente comprovada.
A despeito de ter sido coligido aos autos o Laudo Pericial Definitivo nº
326435/2021, realizado por perito da Superintendência da Polícia Técnica-
Científica do Instituto de Criminalística de São Paulo-SP, no qual detectou-se a
presença da substância TETRAHIDROCANABINOL - THC (evento 51 do APF),
principal componente químico da planta Cannabis Sativa Lineu, entorpecente de
uso proscrito no Brasil, não restou acostado ao feito o Auto de Exibição e de
Apreensão, individualizando as características da substância, sua quantidade,
aparência ou condições de armazenamento.
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
2/6
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet Milicien furtou-
se em solicitar o envio do supramencionado documento.
Reputo ser indiscutível que a ausência do Termo de Apreensão tem o condão de
quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, circunstância que,
inevitavelmente, impede a validação da prova material.
Sobre o assunto, cito a valiosa lição de Aury Lopes Jr, in verbis:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e
formalizado, documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para
permitir a posterior validação em juízo e exercício do controle epistêmico. A
preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes do
estado, da coleta, da análise, de modo que se exige o menor número de custódios
possível e a menor manipulação do material. O menor número de pessoas
manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a menor
manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é proteção e defesa da
credibilidade do material probatório."
No mesmo sentido, explica Renato Brasileiro, in verbis:
"[...] se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se
causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade
das evidências colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser
interpretada em favor do acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí
por que tal evidência deve ser excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a
lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, ‘a constatação em um processo concreto
de que houve supressão de elementos informativos colhidos nestas circunstâncias
fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de registros remanescentes e realça a
ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia’.
(...)
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao Código de Processo Penal pela Lei nº
13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em
locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou
com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de
vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
3/6
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição
no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome
de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de
sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem
transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio,
protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com
a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim
de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido
por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado
ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
4/6
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para
registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local,
a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a
seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço
seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do
vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a
eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a
destinação, a data e horário da ação. (Grifo nosso.)
Pois bem. No presente caso, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja por
descuido ou desmazelo.
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
5/6
Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada do Auto de Apreensão, a
dúvida de o psicotrópico achado ter sido, realmente, o submetido à análise da
Polícia Técnica-Científica do Instituto de Criminalística de São Paulo-SP. Certo é
que tal circunstância enseja grave violação do disposto no art. 248 do Código de
Processo Penal Militar, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou
infirme os atos praticados.
Seguindo esse raciocínio, manifestei-me anteriormente, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PARA A CONDUTA PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
14
DO
STM.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL. DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO
PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte Castrense
tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos de porte e de uso
de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar. Precedentes do STM. O
STM posiciona-se pela prevalência da legislação penal castrense à vista do critério
da especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada, conquanto
adequadas à vida civil, não merecem aqui acolhida no âmbito devido às
características da rotina nos quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. A
materialidade, contudo, não ficou cabalmente evidenciada. Isso porque no presente
feito inexistiu a lavratura do Termo/Auto de Apreensão da substância entorpecente
e do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro da arrecadação do possível
alucinógeno compromete a lisura do due process of law, indispensável para a
obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação em vigor. Recurso
provido. Decisão unânime". (Apelação nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora:
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento:
14/12/2017, Data de Publicação: 7/2/2018). (Grifo nosso.)
O que se observa aqui é uma irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas.
Com efeito, a ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno
comprometeu a lisura do devido processo legal, haja vista constituir requisito
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação
castrense. Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para
embasamento de eventual condenação, porquanto a materialidade delitiva não
restou confirmada por não constar nos autos a lavratura de ato essencial ao
processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante
da ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o
princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.”

7000070-02.2023.7.00.0000
40001351712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 15:21
:: 40001351712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e38ae578ac893f5f...
6/6
Como se pode observar, a cadeia de custódia revela-se como
instrumento adequado a garantir a autenticidade da atividade probatória, a fim de
expurgar quaisquer interferências e adulterações internas ou externas. Diante das
dúvidas com relação ao material periciado, a absolvição é medida que se impõe.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer a declaração de voto que formou a corrente minoritária
no julgamento da Apelação nº 7000227-09.2022.7.00.0000, de minha lavra, que
dava provimento ao Apelo defensivo para reformar a Sentença hostilizada e absolver
KAIO ROSENDO VIEIRA, da prática do delito previsto no art. 290, caput, do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília-DF, 20 de abril de 2023.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351712v2 e
do código CRC d319febe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 20/5/2023, às 9:44:50
7000070-02.2023.7.00.0000
40001351712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR